Tribunal: TJSP
Processo: 1000796-52.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Apelação. Ação civil pública proposta pelo Município de São José dos Campos. Edificação erigida em loteamento clandestino, sem autorização do ente público local. Demolição cabível. Inteligência da LCM no 651/2022. Regularização Fundiária Urbana (REURB). Inaplicabilidade da Lei no 13.465/17 à hipótese dos autos. Construção em estágio inicial, quando da interpelação pela fiscalização municipal.

Ementa:
Apelação. Ação civil pública proposta pelo Município de São José dos Campos. Edificação erigida em loteamento clandestino, sem autorização do ente público local. Demolição cabível. Inteligência da LCM no 651/2022. Regularização Fundiária Urbana (REURB). Inaplicabilidade da Lei no 13.465/17 à hipótese dos autos. Construção em estágio inicial, quando da interpelação pela fiscalização municipal. Art. 9o, § 2o da Lei Federal no 13.465/2017. Sentença mantida. Recurso não provido.